Tribunal: TJDFT
Processo: 0721594-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
À luz do artigo 9o do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para que, no prazo legal, se manifeste quanto à nova petição juntada no ID 40896341. Escoado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora